Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Trancamento da ação penal. Violação de domicílio e invasão de dispositivo informático. Atipicidade.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta – o paciente entrou no apartamento da ex-namorada, sem autorização e contra a vontade expressa dela e, no local, acessou indevidamente o computador da vítima e aplicativo de mensagens -, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
3 - O exame aprofundado de provas - que ainda serão produzidas ao longo da instrução processual -, para saber se os fatos ocorreram conforme a acusação, é reservado à sentença, fugindo aos limites da via estreita do habeas corpus.
4 – Ordem denegada.